Tribunal: TJMT
Processo: 1068638-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068638-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (RECORRENTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GABRIEL ANDREOLI ULTRAMARI - CPF: 055.449.341-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1068638-14.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
RODRIGO TERRA CYRINEU e ISABELA RICKEN SPADRIZANI
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REEMBOLSO DE PASSAGENS ADQUIRIDAS COM PONTOS. EXPIRAÇÃO DE PONTOS APÓS O ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DA CARGA PROBATÓRIA. DANOS MATERIAIS. REATIVAÇÃO DE PONTOS. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidores que adquiriram passagens aéreas internacionais mediante utilização de pontos de programa de fidelidade e pagamento complementar em dinheiro. Após o cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea, os autores optaram pelo reembolso integral. Embora os pontos tenham sido restituídos, 238.730 expiraram dois dias depois do estorno, motivando pedido de reativação da pontuação, ou sua conversão em pecúnia, e de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a expiração de pontos restituídos após o cancelamento unilateral do voo caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se a companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes da perda dos pontos e da restituição ineficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas e estabelece sua responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

O cancelamento unilateral do voo impõe à companhia aérea o dever de restabelecer integralmente a situação anterior, mediante reembolso útil e eficaz dos valores e dos pontos utilizados na aquisição das passagens.

A restituição de pontos com prazo de expiração de apenas dois dias, sem informação clara e ostensiva acerca da iminente perda, viola a boa-fé objetiva, o dever de informação e caracteriza restituição ineficaz.

Não se pode exigir do consumidor a comprovação da validade original dos pontos utilizados e posteriormente estornados, por se tratar de informação mantida exclusivamente nos sistemas da fornecedora, incumbindo a esta produzir a prova correspondente diante de sua maior aptidão probatória.

A perda definitiva de pontos de programa de fidelidade representa prejuízo patrimonial concreto, pois tais pontos possuem valor econômico e integram a relação contratual estabelecida entre as partes.

A reativação da pontuação constitui a forma mais adequada de recomposição do dano material, observando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da restituição integral.

O conjunto dos fatos, composto pelo cancelamento unilateral do voo, restituição ineficaz dos pontos, perda de ativo econômico, quebra da confiança legítima, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento:

A restituição de pontos de programa de fidelidade com expiração praticamente imediata, sem informação adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A prova da validade original dos pontos de programa de fidelidade compete ao fornecedor quando tais informações se encontram sob seu controle exclusivo.

A perda de pontos de programa de fidelidade decorrente de estorno ineficaz caracteriza dano material e autoriza a reativação da pontuação como forma de restituição integral.

A perda injustificada de pontos associada ao cancelamento unilateral do voo configura dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 14, caput e § 3º; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 373, I e II; Código Civil, arts. 405 e 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º e 55. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Inominado n. 1016949-38.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 15.09.2020, publ. DJE 22.09.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda teve origem em ação indenizatória na qual os autores narraram ter adquirido passagens aéreas internacionais para Paris (França) utilizando 485.940 pontos do programa de fidelidade da ré, além de um valor em dinheiro. Alegaram que, após o cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea, optaram pelo reembolso integral. Contudo, sustentaram que, apenas dois dias após a restituição dos pontos, 238.730 deles expiraram, configurando falha na prestação do serviço e no dever de informação. Pleitearam a reativação dos pontos ou a conversão em pecúnia, bem como indenização por danos morais.

A sentença de origem julgou a demanda improcedente por entender que os autores, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus de provar qual era o prazo de validade original dos pontos que expiraram. Concluiu que, sem essa prova, não seria possível aferir a existência de nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo, afastando, assim, o dever de indenizar.

Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a reforma da sentença, argumentando que a exigência de tal prova configura "prova diabólica", uma vez que as informações sobre a validade dos pontos estão sob controle exclusivo da companhia aérea. Invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e reiteram a ocorrência de falha no dever de informação, o que caracterizaria os danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade do procedimento de reembolso e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, os recorrentes alegam que compraram passagens aéreas com destino a Paris-Orly, com o uso de 485.940 pontos do programa de fidelidade Tudo Azul, além do pagamento em dinheiro no valor de R$ 11.700,04 (onze mil, setecentos reais e quatro centavos). Todavia, em 23/09/2025, houve a comunicação do cancelamento do voo e foram oferecidas alternativas de remarcação para Lisboa, Porto ou Madrid, e, em última hipótese, a devolução integral dos valores e pontos despendidos.

Afirmam que escolheram a restituição integral, mas aduzem que no dia 25/09/2025, ao consultarem o sistema, foram surpreendidos com a informação de que 238.730 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta) pontos haviam expirado, impossibilitando qualquer uso prático do benefício.

Alegam que a conduta da recorrida é manifestamente abusiva, pois houve o cancelamento unilateral do voo adquirido, frustrando a expectativa de viagem internacional, como também falhou gravemente no dever de informação, razão pela qual requerem a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

Em defesa, a recorrida alega à ausência de ato ilícito, pois houve a devida comunicação sobre o cancelamento, foi ofertada alternativas e, por fim, houve restituição do valor despedindo.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento.

No mais, evidente a relação de consumo no caso em tela, de modo que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis na espécie.

Alegam os Demandantes que o cancelamento unilateral do voo internacional, seguido da devolução dos pontos de fidelidade (485.940 pontos), resultou em prejuízo, pois 238.730 pontos teriam expirado apenas dois dias após o estorno, circunstância que configuraria falha no dever de informação e restituição ineficaz.

A Ré, em contestação, sustenta a regularidade do reembolso, a incidência de legislação especial e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e a expiração dos pontos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Pois bem, o artigo 373 do Código de Processo Civil, traz a distribuição do ônus da prova no processo, cabendo a autora da ação à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

O fundamento central dos pedidos indenizatórios reside na alegação de que a restituição dos pontos de fidelidade, realizada após o cancelamento do voo, teria sido defeituosa, pois os 238.730 pontos expiraram em apenas dois dias. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Embora tenha sido comprovada a compra das passagens mediante utilização de 485.940 pontos, bem como o subsequente estorno, o extrato de pontos no Id. 210339935 evidencia que a expiração dos 238.730 pontos (“Points Expiration – Azul”) ocorreu em 25/09/2025, dois dias após o registro de “Reembolso – Azul”.

Todavia, para que se caracterize falha na prestação do serviço imputável à Ré, competia aos Autores demonstrarem, de forma adequada
qual era o prazo de validade remanescente dos pontos, permitindo aferir se o prazo originalmente existente era suficiente para seu uso normal
.

Os Autores limitaram-se a afirmar que foram informados de que os pontos retornariam com a validade original, porém não juntaram documentação comprobatória da data de aquisição e da validade dos 238.730 pontos. Essa omissão probatória é decisiva. Caso esses pontos já estivessem próximos da expiração na data da compra da passagem (19/01/2025), a restituição pela Ré representaria o retorno ao estado em que se encontravam, não configurando ato ilícito.

Diante da ausência de prova quanto ao prazo de validade remanescente, não é possível concluir que houve informação inadequada, restituição defeituosa ou violação ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC). A eventual perda dos pontos não pode ser imputada à Ré sem demonstração concreta de que sua conduta causou o prejuízo.

Desta forma, após análise das provas produzidas, constatou-se que a parte Requerente não logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, I, do CPC, considerando que, a exordial está carente de provas cruciais que poderiam embasar a procedência da demanda.

Destarte, embora se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, o caso em tela versa sobre imputação de responsabilidade por ato omissivo da concessionária.

Sob esse prisma, o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a alegada omissão e os supostos danos.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e exige a comprovação do dano, da conduta (ação ou omissão) e do nexo de causalidade entre ambos. No entanto, o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrar, dentre outras excludentes, a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da Ré e a expiração dos pontos, não há falar em indenização por danos materiais. A simples expiração, desacompanhada de prova de que decorreu de falha da prestadora de serviços, não gera obrigação reparatória. O pedido de reativação ou de indenização correspondente torna-se insubsistente.

Quanto aos danos morais, igualmente não prosperam. A frustração decorrente do cancelamento do voo que foi regularmente comunicado, somada ao fato de os Autores terem optado pelo reembolso integral, insere-se no campo dos meros aborrecimentos. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ressalta-se que, ainda que a parte autora tenha afirmado que sofreu prejuízos psicológicos e emocionais, tais alegações carecem de comprovação objetiva, não sendo suficiente a simples afirmação verbal ou genérica de que houve dor ou abalo, sem que exista suporte probatório mínimo que corrobore a tese de dano moral.

Neste sentido:

(...)

Portanto, diante da ausência de provas que demonstrem os fatos constitutivos do direito do Requerente, a improcedência da ação é à medida que se impõe.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pela expiração de pontos de fidelidade restituídos após o cancelamento unilateral de voo, bem como verificar se tal circunstância enseja reparação por danos materiais e morais. A sentença de origem, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, atribuiu aos consumidores o ônus de comprovar fato de difícil, senão impossível, demonstração: a data de validade original de pontos já utilizados e posteriormente estornados pela própria fornecedora. Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a análise do caso à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e o direito do consumidor conduz a conclusão diversa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, o dever fundamental de informação clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a companhia aérea, ao cancelar unilateralmente o voo contratado, deu causa à necessidade de desfazimento do negócio jurídico. Ao oferecer o reembolso, assumiu a obrigação de restituir os consumidores ao status quo ante, isto é, de devolver não apenas o valor pago, mas também os pontos utilizados, de forma útil, eficaz e apta a recompor integralmente a situação anterior.

A alegação dos autores de que foram informados de que os pontos retornariam com a “validade original” (ID 364839938) mostra-se verossímil e compatível com a prática de mercado. Todavia, a restituição de 238.730 pontos com prazo de expiração de apenas dois dias, sem qualquer alerta claro e ostensivo acerca da iminente perda, configura restituição ineficaz e viola diretamente a boa-fé objetiva, princípio que deve nortear as relações contratuais.

Exigir dos consumidores, tecnicamente hipossuficientes, a guarda do histórico de validade de cada lote de pontos acumulados ao longo do tempo, para somente então comprovar eventual equívoco da fornecedora, implica transferir-lhes encargo probatório que não lhes cabe e que, na prática, inviabiliza a defesa de seu direito. A maior facilidade na produção da prova, nesse contexto, é inequivocamente da companhia aérea, detentora dos registros sistêmicos do programa de fidelidade.

Configura-se, portanto, falha na prestação do serviço. A ré não apenas cancelou o voo, mas também realizou estorno ineficaz, que culminou na perda patrimonial concreta de 238.730 pontos. Tais pontos não constituem mera liberalidade, mas ativo dotado de valor econômico, integrante da relação contratual estabelecida entre as partes. A perda, nessas circunstâncias, caracteriza dano material indenizável.

A forma de reparação mais adequada, além de consentânea com os princípios da efetividade e da economia processual, é a reativação da pontuação, conforme requerido na inicial. O prazo de validade de 5 (cinco) anos também se mostra razoável, considerando a categoria “Diamante” do titular da conta (ID 364839936) e as regras do próprio programa de fidelidade juntadas com a exordial (ID 364839932, pág. 10).

Quanto ao dano moral, igualmente se verifica sua ocorrência, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A ofensa não decorre apenas do cancelamento do voo, mas do encadeamento de circunstâncias que envolveram a frustração de viagem internacional planejada, a perda inesperada de ativo de expressivo valor econômico e o sentimento de impotência e desrespeito decorrente de restituição defeituosa.

Além disso, a situação impôs aos consumidores a perda de tempo útil na tentativa de solucionar problema ao qual não deram causa, configurando desvio produtivo do consumidor. A quebra da legítima confiança no programa de fidelidade e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver aquilo que lhes era devido são elementos suficientes para caracterizar abalo moral indenizável.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. À vista desses parâmetros, o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor revela-se suficiente e adequado para compensar os transtornos suportados, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. passagens adquiridas através de programa de milhagem. bilhetes não emitidos. danos materiais. devolução apenas do valor relativo aos pontos utilizados e não usufruídos. falha na prestação do serviço. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A e MULTIPLUS. Em síntese, os Autores informaram que adquiriram passagens da companhia aérea através do programa de milhagens trecho Cuiabá/São Paulo, com data de embarque para 23/09/2019 às 08h40min pelo valor de 6 mil pontos. Aduzem que um dia antes do check in descobriram que a companhia aérea não emitiu os bilhetes dos Autores, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea para o mesmo trecho no valor de R$ 1.262,85, uma vez que já haviam programado previamente a viagem para participar de um show que aconteceria na capital paulista. Deste modo, pretendem a restituição do valor despendido na compra da nova passagem, restituição dos pontos não utilizados, além de compensação por danos morais.

2. Não havendo a emissão dos bilhetes dos consumidores mesmo com a utilização dos pontos que gerou inclusive um código de reserva com a cobrança das taxas de embarque das passagens, sem qualquer justificativa da empresa, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. No caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial.

4. Deste modo, incontroverso nos autos que as passagens adquiridas através do programa de milhagem não foram utilizadas pelos consumidores, razão pela qual, correta a sentença de origem que determinou a devolução dos seis mil pontos na conta do programa de fidelidade da Requerente Graziella Souza Santos Petenatti.

5. Ocorre que no tocante ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.262,85 (mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em relação as novas passagens adquiridas, comporta reforma a sentença de origem, uma vez que condenar a empresa Recorrente a restituição do valor das novas passagens aéreas implicaria enriquecimento ilícito por parte dos consumidores, mormente porque usufruíram dos bilhetes. Ademais, eventual falha da prestação de serviço que implicou no gasto extraordinário já é suficientemente compensada pela condenação em danos morais, devendo a sentença ser reformada apenas neste ponto.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada Reclamante, que comporta a devida minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Reclamante, uma vez que apesar da falha na prestação do serviço a viagem não restou frustrada, tendo os autores participado do show que justificou a viagem a capital paulista.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1016949-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a)

CONDENAR a reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., na obrigação de fazer consistente na reativação de 238.730 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta) pontos na conta do programa de fidelidade do autor RODRIGO TERRA CYRINEU, com prazo de validade de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta decisão, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

b)

CONDENAR a reclamada a pagar a título de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, RODRIGO TERRA CYRINEU e ISABELA RICKEN SPADRIZANI, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante sobre o qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), nos termos do art. 406 do mesmo Diploma.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito dos recorrentes, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026